Tribunal: TJSP
Processo: 2027402-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Justiça Gratuita. Pessoa física. Declaração de IR que vai contra a alegação de que o agravante não possui rendimentos. Agravante sócio de 17 empresas , sendo que situação financeira de 15 delas não ficou comprovada. Fundamento da decisão referente ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 5.000,00 não impugnado. Decisão mantida. Recurso desprovido.